Tribunal: TJDFT
Processo: 0707161-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0707161-45.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA APELADO: ROGERIO DE CARVALHO D E S P A C H O Diante da não comprovação do recolhimento de preparo por ocasião da interposição do recurso, intime-se o apelante, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, para realizar o recolhimento em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator